Tribunal: TJDFT
Processo: 0730246-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CONVIVENTE SUPÉRSTITE. PARTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXCLUSÃO INDEVIDA. CONTROVÉRSIA SOBRE TITULARIDADE DE DIRIETOS SOBRE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS.
I. Não havendo dissenso sobre a existência da união estável, a convivente supérstite não pode ser excluída da relação processual formada no inventário, a teor do que prescrevem os artigos 620, inciso II, e 626, caput, do Código de Processo Civil.
II. Controvérsia sobre a titularidade dos direitos sobre imóvel cujo IPTU foi lançado em nome do autor da herança supera as limitações cognitivas e probatórias do inventário, razão por que deve ser solucionada nas vias ordinárias, segundo prescreve o artigo 612 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.